Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 523, § 2o DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lei não impõe forma especial às cessões de crédito, que são negócios não solenes e consensuais. A exigência de celebração mediante instrumento público ou particular, prevista no art. 288 do Código Civil, limita-se à eficácia perante terceiros que não o devedor, e não à validade do ato.
2. A notificação do devedor, a qual alude o artigo 290 do Código Civil tem a finalidade de cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro credor, de forma que a ausência dessa notificação implicaria na validade de eventual pagamento realizado ao primitivo credor (artigo 292 do Código Civil).
3. Considerando a existência de expressa manifestação dos demais patronos, não se verifica qualquer óbice à execução integral do crédito honorário pelo exequente, uma vez que o devedor já estava ciente da transmissão do crédito.
4. Consoante o disposto no artigo 523, § 2o do CPC: “§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.